Tribunal: TJES
Processo: 0001365-78.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001365-78.2020.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENO FIOROTTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PENA-BASE.
DANOS MORAIS. EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Mantido os critérios adotados pelo magistrado de primeiro grau na dosimetria da pena, tendo em vista que a pena-base do réu foi fixada em patamar razoável, sendo valorada de maneira proporcional.

2
.
A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público, como no caso dos autos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
BRENO FIOROTTI
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando-os nas sanções do
artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I (duas vezes), na forma do artigo 70, todos do Código Penal
,
a pena de 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão em regime inicial
fechado,
bem como ao pagamento de 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa.

Razões recursais
às fls. 477/482-v.

Contrarrazões
às fls. 485/487-v.

Parecer
da douta Procuradoria de Justiça (mov. 4342030), opinando pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001365-78.2020.8.08.0038

APELANTE: BRENO FIOROTTI

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta por
BRENO FIOROTTI
,

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando-os nas sanções do

artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I (duas vezes), na forma d
o artigo 70, todos do Código Penal
,
a
pena de
12 (doze) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
em regime inicial
fechado,
bem como ao pagamento de 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa.

Narra a denúncia que no dia 01 de dezembro de 2019, por volta das 19h30min, na Rua Itabuna, nº 164, bairro São Francisco em Nova Venécia, no estabelecimento comercial “Sorveteria e Açaiteria Sundae”, o apelante e o corréu, mediante vínculo subjetivo e grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, subtraíram um celular Iphone, um celular LG e aproximadamente R$100,00 (cem reais) em espécie das vítimas Bruna Ferreira de Almeida e Edvaldo de Almeida.

Nas razões recursais
(fls. 419/424-v) o apelante pugna em síntese:
(I)
pela redução da pena-base em seu mínimo legal e a
(II)
fixação de valor mínimo para a reparação dos danos morais causados pela infração.

Este é o breve Relatório.
Passo a analisar os pedidos.

Não há reparos serem realizados na dosimetria da pena.

O
juízo
a quo
valorou negativamente uma circunstância judicial (
antecedentes
criminais
)
, em razão da ação penal nº 0014451-87.2012.8.08.0009, transitada em julgado em 05/08/2013. Assim, fixou a
pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão.

Considerando que a pena abstrata é de 4 a 10 anos e observado o juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico,
revela-se proporcional
o
quantum
acrescentado pela
circunstância judicial valorada negativamente.

Portanto,
não merece prosperar o pleito do apelante.

Atento à ampla devolutividade deste recurso, passo a analisar as demais fases da dosimetria da pena.

Na segunda fase,
reconhecida a atenuante da confissão
, o magistrado a
compensou
com a
agravante da reincidência
(ação penal nº 0003245-52.2013.8.08.0038), mantendo a pena intermediária no mesmo
quantum.

Na
terceira fase
, considerando que o juízo
a quo
aplicou a fração mínima (1/3) para a causa de aumento relativa ao
concurso de pessoas
(art. 157, §2º, inciso II, do CP), e a fração exata para a causa de aumento relativa ao
emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º-A, inciso I, do CP), chegando a
pena definitiva de 10 anos 6 meses e 20 dias de reclusão
, também não há reparos a serem realizados.

Em relação à redução do valor arbitrado
no que se refere à reparação dos danos morais
, verifica-se que a
o prolatar a sentença, o juízo de origem fixou a
indenização por danos morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em favor de cada vítima
.

Como cediço, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser devida a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial,
bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público, salientando ainda ser
prescindível
procedimento especial para apuração do valor devido
.

Trago à colação os seguintes precedentes que abordam o tema:

[...] A aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, somente demanda seja efetuado um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, dispensando a indicação de valores pretendidos a título de reparação. Precedentes do STJ. 3. Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo (REsp 1.585.684/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016).” (STJ, RMS 56.074/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 18/04/2018)

[...] Admite-se a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, desde que haja pedido expresso do Ministério Público na denúncia.” (STJ, AgRg no REsp 1670242/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 23/04/2018)

No caso dos autos, verifica-se a presença de pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia às folhas 02/04, requerendo a fixação de parcela indenizatória, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), a fim de reparação dos danos morais e materiais, nos termos do art. 387, inciso IV, Código de Processo Penal.

Não obstante, os danos morais foram debatidos nos autos, diante das circunstâncias que deram os fatos delituosos e a sua extensão, bem como fundamentado o
quantum

aplicado no tópico relativamente à reparação de danos, destacando o Magistrado o
modus operandi
,
além de considerar a finalidade da reparação, punição, prevenção, potencial econômico e critérios de equidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Não se trata, aqui, de infração cível, mas de violação máxima ao ordenamento com ofensa a direito fundamental da vítima, a justificar, por óbvio, a intervenção estatal por meio da
ultima ratio
do sistema jurídico, o Direito Penal.

Desse modo, eventuais dúvidas sobre a real situação econômica do ofensor e ofendido poderão ser dirimidas perante o juízo cível, posteriormente, mantido o valor mínimo fixado.

Isso posto, na esteira da douta PGJ, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO.